Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026267-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026267-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO EIRELI, VIACAO ELDORADO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA DE MENSALIDADES – ABSTENÇÃO DE INCLUIR AS AUTORAS NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO -

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026267-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO EIRELI, VIACAO ELDORADO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026267-14.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca da Cuiabá que, em Ação de Obrigação de não Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando
que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças das mensalidades referentes ao plano de saúde vinculado aos contratos de no 59250001, 59250002, 59250003, 58950001, 58950002 e 58950003, a partir do mês de abril/2020, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.

A agravante alega que as agravadas contrataram plano de saúde em 14-11-2015, o qual foi suspenso em abril e cancelado em julho de 2020, devida a inadimplência a partir de março de 2020.

Aduz que, segundo as devedoras, as mensalidades de abril a julho/2020 não poderiam ser cobradas justamente pela suspensão do plano.

Afirma que, mesmo com a avença sobrestada, ela disponibiliza a todos os beneficiários o atendimento de urgência ou emergência, o que só cessa com o cancelamento. E mais,
é disponibilizado aos beneficiários do plano a alocação junto à outra operadora ou até mesmo para o plano individual com o aproveitamento das carências até 30 (trinta) dias após o cancelamento definitivo
.

Diz que em nenhum momento o contrato estava indisponível, mas sim com atendimento eletivo suspenso por ausência de pagamento e, portanto, a cobrança é devida.

Efeito suspensivo indeferido (id 70206981).

Contraminuta apresentada (id. 71643450).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso no id. 75769451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026267-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO EIRELI, VIACAO ELDORADO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão que deferiu a tutela de urgência para que a ora apelante
se abstenha de efetuar cobranças das mensalidades referentes ao plano de saúde vinculado aos contratos de no 59250001, 59250002, 59250003, 58950001, 58950002 e 58950003, a partir do mês de abril/2020, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito.

A agravante alega que a cobrança é devida pois em nenhum momento o contrato ficou indisponível,
mas sim com atendimento eletivo suspenso por ausência de pagamento, sendo disponibilizado somente atendimento de urgência e emergência.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso haver
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

A operadora alega que as apeladas estavam inadimplentes pagamento dos prêmios, motivo pelo qual houve a suspensão das coberturas para todo o grupo segurado.

Entretanto, em sede de cognição sumária, verifica-se ser mais prudente neste momento processual o deferimento da tutela de urgência, uma vez que se tratam de contratos coletivos com cerca de 500 beneficiários, de modo que o direito à saúde deve ser preservado, estando, portanto, presentes os requisitos autorizadores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS PRÊMIOS PELA ESTIPULANTE. DEFERIMENTO DA TUTELA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DAS MENSALIDADES. I. Preliminar contrarrecursal. Inadmissibilidade do recurso. Sustenta a operadora que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que a agravante não teria atendido o disposto no art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC. Hipótese em que ela não se desincumbiu de comprovar que a agravante deixou de juntar aos autos originários a documentação pertinente. Preliminar rejeitada. II. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. No caso concreto, a operadora alega que a estipulante tem realizado atrasos no pagamento dos prêmios, motivo pelo qual houve a suspensão das coberturas para todo o grupo segurado até o efetivo adimplemento, o que está autorizado pelo contrato celebrado entre as partes. IV. Contudo, em sede de cognição sumária, é mais prudente, por ora, levando em consideração especialmente o fato de o agravante estar em tratamento contra um câncer de cólon ascendente, como comprovam os documentos acostados, o deferimento da tutela de urgência, com a permanência do agravante no plano de saúde mediante a consignação mensal em juízo do valor das mensalidades, preservando o direito à saúde. Acontece que não se sabe os reais motivos que levaram a estipulante à suposta inadimplência das mensalidades do plano mantido junto à operadora ou se houve alguma abusividade na cobrança ou na suspensão do contrato, com possível prejuízo ao beneficiário (agravante), fatos que deverão ser melhor esclarecidos durante a instrução do feito. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70078636750, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2018)

Assim, nesta fase, é possível concluir pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, lembrando por outro lado que a agravante não sofrerá dano irreparável e que o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, baseando-se no novo conjunto probatório.

Posto isso, mantenho a decisão agravada e
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021